Tribunal: TCU
Processo: 009.461/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de reforma de concedidas pela Diretoria de Administração do Pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reformas concedidas pela Diretoria de Administração do Pessoal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de interesse dos srs. José Lima Sobrinho, José Nelson Monteiro Vieira, José da Silva Santos e Laelso Queiroz de Oliveira, ordenando seus respectivos registros; 9.2. considerar ilegal o ato no interesse de Jose Camilo Filho (peça 2), recusando o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado mencionado no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Diretoria de Administração do Pessoal que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos srs. José Lima Sobrinho, José Nelson Monteiro Vieira, Jose Camilo Filho, José da Silva Santos e Laelso Queiroz de Oliveira, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Diretoria de Administração do Pessoal.